Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE ARRENDAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. INVIABILIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 89.490,21 (oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos) ou suspender os efeitos da decisão impugnada com a finalidade de impedir que sejam procedidos novos atos de constrição do patrimônio da agravante.

3. Embora a recorrente tenha afirmado que o bloqueio da importância em questão está a inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais, a indisponibilidade da quantia foi determinada no mês de novembro de 2021 e a agravante destacou que o referido ato causou dificuldades para o regular pagamento dos empregados no mês de maio de 2022, o que não parece verossímil, tendo em vista o considerável lapso de tempo transcorrido.

4. No que concerne à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de impedir que novos atos de constrição sejam determinados, não há limites legais para os requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, razão pela qual essas postulações devem ser examinadas caso a caso, de acordo com o princípio da razoabilidade.

5. Agravo interno prejudicado.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.